Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717861-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, no exercício da função delegada da 2a Câmara Cível, homologou o laudo pericial para fins de instrução da Ação Rescisória no 0704392-09.2019.8.07.0000. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria perante a 4a Turma Cível, por decisão da e. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, considerando que a decisão agravada foi proferida por delegação da competência da 2a Câmara Cível e, ao mesmo tempo, que o agravo de instrumento deveria ser julgado pelas Turmas Cíveis, in verbis: “Observa-se que a Câmara Cível não tem competência para julgar agravo, conforme art. 26 do Regimento Interno do TJDF. Trata-se, no caso, de incompetência absoluta. Portanto, o agravo de instrumento deve ser julgado pelas Turmas Cíveis. Por outro lado, a perícia foi realizada visando a instrução da ação rescisória; além disso, a prova produzida tem por escopo auxiliar na formação do convencimento dos julgadores, que são os destinatários da prova (Câmara Cível). Assim, ponderando que o eminente Des. Sérgio Rocha é o relator da ação rescisória, bem como que a competência para apreciar agravo é da Turma Cível, entendo que o presente recurso deve ser redistribuído à 4a Turma Cível, observada a prevenção do Des. Sérgio Rocha.” (ID 58806310). No entanto, como a decisão recorrida foi proferida no exercício de competência delegada, eventual impugnação ao laudo pericial deveria ser arguida perante o juízo competente, isto é, nos autos da ação rescisória no 0704392-09.2019.8.07.0000, de minha Relatoria, em tramitação na 2a Câmara Cível, onde as questões tratadas no presente agravo de instrumento poderão ser oportunamente propostas e analisadas, sem preclusão em relação às questões relativas ao laudo pericial. Por fim, não vislumbrando possibilidade de aproveitamento do recurso e considerando a ausência de prejuízo ao agravante, deve ser negado seguimento ao agravo diante de sua inadmissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Oficie-se à Secretaria da 2a Câmara Cível, para providenciar a juntada de cópia da inicial do agravo de instrumento (ID 58678435) nos autos da ação rescisória no 0704392-09.2019.8.07.0000. Comunique-se o Juízo a quo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator